Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014491-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção de Menores, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), HYGOR LACERDA QUEIROZ - CPF: 062.493.471-35 (PACIENTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WINICIUS DA SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR DAS DORES (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPHE GABRIEL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 075.396.621-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DAS DORES - CPF: 082.723.291-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.264.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA DOS SANTOS PONTES - CPF: 096.392.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. D. J. - CPF: 073.980.721-80 (VÍTIMA), B. A. D. S. M. - CPF: 061.682.591-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – POSSBILIDADE DE ACESSO A DECISÃO COMBATIDA POR MEIO DO SISTEMA INTERNO DESTE TRIBUNAL –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME PRISIONAL EVENTUALMENTE IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Embora a ação constitucional não tenha sido instruída adequadamente com a documentação necessária a comprovação do alegado, a fim de demonstrar o constrangimento ilegal que o paciente estaria submetido, é possível extrair a decisão combatida por meio do sistema interno de pesquisa processual deste Tribunal, logo, de rigor o conhecimento do
writ.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública ante o risco efetivo de reiteração criminosa, posto que o paciente tinha sido agraciado com a progressão ao regime semiaberto quando da suposta prática dos delitos, o que mostra a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Hygor Lacerda Queiroz
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e de corrupção de menor.

Aduz que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de revogação da custódia cautelar, porém o pleito foi indeferido.

Destaca que o beneficiário é ainda homem jovem e tem pouco mais de 21 anos de idade e é tecnicamente primário, bem como argumenta que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

Sustenta que o paciente não teve qualquer participação no crime tipificado no art. 244-B do ECA e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que a motivação utilizada pela autoridade apontada como coatora é inidônea.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 136267699). (...)”
– Id. 136424234, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 136424234).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 136521179 e Id. 137231680).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, ante a carência de documentação (Id. 136787668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Impende consignar de início que, embora o eminente procurador de justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, notadamente pela falta de instrução do feito com a documentação pertinente, entendo pelo conhecimento do
writ
.

De fato, é dever do impetrante instruir a ação constitucional com os documentos necessários à elucidação do direito alegado, apto a demonstrar o constrangimento ilegal impingido.

In casu
, verifica-se que não foi trazida na impetração sequer a decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, e tampouco a decisão que manteve a sua custódia cautelar.

Essa carência de documentação por certo prejudicou o exame em sede de liminar, uma vez que não ficou demonstrado de plano o constrangimento ilegal que o favorecido estaria submetido.

Nesta oportunidade, após extrair a decisão impugnada do processo originário, por meio do sistema interno de pesquisa processual, observo ser possível apreciar a tese trazida na inicial.

Oportuno transcrever
in litteris
os trechos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que se relacionam com o ora paciente:

“
DOS AUTUADOS Hygor e Winicius

No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, entendo ser cabível na espécie o disposto no inciso II do referido dispositivo.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, estão presentes. Basta ver o depoimento dos próprios autuados confirmando a prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado
periculum libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes por eles cometidos.

Ademais,
o autuado Hygor foi recentemente progredido ao regime semiaberto
nos autos do executivo no 2000166-09.2019.8.11.0015, que tramita perante o juízo da execução penal da comarca de Sinop.

Já Winicius, responde a duas ações penais nesta comarca, sendo a de no 0021761- 17.2019.8.11.0042 (8a vara criminal), pela prática dos crimes descritos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, e a de no 0021045-87.2019.8.11.0042 (9a vara criminal), pela prática do crime de tráfico de drogas, cujas circunstâncias demonstram que ambos possuem inclinação à prática delitiva e que suas liberdades coloca em risco a ordem pública.

A propósito, eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DENEGAÇÃO. Denota-se o fumus comissi delicti no recebimento da denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo simples. Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum libertatis se percebe no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado”. (Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292). (GN). Grifos nosso

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado e de suas consequências, verifica-se que os autuados são contumazes na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pleito defensivo e converto, portanto, a prisão em flagrante de HYGOR LACERDA QUEIROZ e WINICIUS DA SILVA MORAES em preventiva. (...)”.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Hygor Lacerda Queiroz
, preso cautelarmente em 7 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data mencionada, juntamente com outros nove suspeitos, dentre eles três inimputáveis, em um local/residência que, em tese, funcionava como “escritório” para a aplicação de golpes via
whatsapp
, em que os sujeitos se passavam por familiares das vítimas a fim de obter vantagem financeira.

Em audiência de custódia, realizada no dia 8.7.2022, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante delito e a converteu em preventiva por entender que estavam presentes os requisitos legais exigidos.

Consoante se observa da decisão objurgada, acima colacionada, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
).

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria – tal como a alegação trazida na inicial no sentido de que o paciente não praticou o delito de corrupção de menores –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria do delito em comento, pois na ocasião em que o beneficiário foi preso ele estava junto com menores no local e, em tese, estariam associados para a prática criminosa.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações do impetrante, observa-se que a autoridade apontada como coatora o motivou de forma idônea, demonstrando a necessidade da custódia cautelar, principalmente, para
resguardar a ordem pública
ante o risco concreto de reiteração delitiva.

A respeito disso, conforme consta do
decisum
combatido, o paciente está respondendo ao processo executivo de pena n. 2000166-09.2019.8.11.0015, e inclusive consta que foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto recentemente.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, bem como se mostra ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que o favorecido estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva em comento.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Ademais, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem
caráter

provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade.

Diante de tais considerações, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Assim, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço
do presente
habeas corpus
e
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022